Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700131-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MAVIS ERMIRCIA DIAS DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se o julgamento da Turma de Uniformização de Jurisprudência sobre a Consulta no 0701323-95.2020.8.07.9000. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator